Tribunal: TJBA
Processo: 0775261-87.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0775261-87.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JANETE PENA MESSIAS DE FIGUEIREDO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 2015. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. EQUIVALÊNCIA A INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO EM LISTAGEM ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador em face da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal. O Município sustenta a nulidade da intimação eletrônica, a presença de interesse processual diante da suposta atualização do crédito para valor superior, e a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF, da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Acordo de Cooperação Técnica firmado com o TJ/BA, por entender que não se aplicam a execuções ajuizadas anteriormente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe configura intimação pessoal válida da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se há interesse processual para prosseguimento da execução fiscal diante do pequeno valor do crédito tributário executado. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação eletrônica realizada via sistema PJe, com disponibilização no portal da Procuradoria do Município, é válida como intimação pessoal, nos termos do art. 183, §1º, do CPC e dos arts. 5º, §6º, e 9º da Lei nº 11.419/2006, não havendo nulidade ou decisão surpresa. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a equivalência entre a intimação eletrônica e a intimação pessoal para a Fazenda Pública, sendo esta suficiente para garantir o contraditório. O fundamento central da extinção do processo está na ausência de interesse de agir da Fazenda Pública, considerando o valor da causa à época do ajuizamento (R$ 1.934,13), inferior ao piso estabelecido pela Portaria PGMS nº 052/2022, editada com base na Lei Municipal nº 7.186/2006. A referência ao Tema 1.184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024 constitui apenas reforço argumentativo, não sendo elementos determinantes da decisão. A não inclusão da execução fiscal na listagem padronizada do Acordo de Cooperação Técnica celebrado com o TJ/BA não impede a extinção, pois tal listagem possui caráter meramente administrativo e não vincula o juízo, que mantém autonomia para verificar a ausência de pressupostos processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública, sendo suficiente para caracterizar a ciência da parte. A ausência de interesse processual decorrente do pequeno valor do crédito tributário, conforme critérios objetivos fixados por norma interna da Procuradoria, justifica a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito. A exclusão da execução fiscal da listagem padronizada de extinções não impede o reconhecimento judicial da ausência de pressupostos processuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, §1º, e 485, VI; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, §6º, e 9º; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; STJ, entendimento consolidado sobre validade da intimação eletrônica da Fazenda Pública. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de n. 0775261-87.2015.8.05.0001, agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e agravada JANETE PENA MESSIAS DE FIGUEIREDO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.